Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714857-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVANYR GUIMARAES AGRAVADO: LUCYNEIDE GUIMARAES DESPACHO Ciente da petição ID 58308029 e anexo. No entanto, considerando que a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita foi proferida há mais de 6 (seis) anos, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a permanência de sua hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas atuais. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora